Tribunal: STJ
Processo: 5001768-02.2022.8.13.0054
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155659 - MG(2024/0244427-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E M D
RECORRENTE
: M A B P D
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
INTERES.
: E P D
INTERES.
: L P D
INTERES.
: R P D
RECORRIDO
: N C
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA
DE BENS. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONSENSUAL
SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, em apelação cível, manteve sentença de extinção sem resolução
de mérito por ausência de interesse processual e por violação à coisa julgada.
2. A controvérsia versa sobre ação de homologação de transação extrajudicial de
partilha de bens, proposta para ajustar partilha anteriormente homologada, visando
viabilizar o registro e a regularização dos imóveis. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
VI, do CPC, por entender que a questão fora decidida em ação anterior
art. 485,
transitada em julgado. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento
à apelação, reafirmando a ausência de interesse processual e a ocorrência de coisa
julgada, com rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55100612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fc771e6-ead6-4962-96e2-bde984c63731

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e vício de fundamentação por afronta aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se houve violação dos arts. 104,
539, 543 e 1.245 do CC; e (iii) saber se a coisa julgada formada a partir de
sentença homologatória de partilha impede a celebração e homologação de novo
ajuste consensual acerca da destinação de bens patrimoniais disponíveis, quando as
partes são maiores, capazes e concordes, especialmente diante de dificuldades
práticas no cumprimento da avença inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, §1, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes com
fundamentação suficiente; a regra do
§1, VI, aplica-se apenas a
art. 489,
precedentes vinculantes.
5. Não se conhece das teses fundadas nos arts. 104, 539, 543 e 1.245 do CC, por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
6. "A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes
maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e
disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio
consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos
referidos bens, assentado no princípio da autonomia da vontade e na possibilidade
de dissolução do casamento até mesmo na esfera extrajudicial, especialmente
diante da demonstrada dificuldade do cumprimento do acordo na forma
inicialmente pactuada" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.623.475/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
20/4/2018.
7. A instância ordinária deve apreciar, no caso concreto, a regularidade e a
finalidade do pacto superveniente, não sendo adequado afastar, de plano, o
interesse processual ou reconhecer violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais da lide, afastando a violação dos arts. 489,
§1, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do
STJ. 3. A coisa julgada formada por sentença homologatória de partilha não
impede a homologação de novo ajuste consensual acerca de bens patrimoniais
disponíveis entre partes maiores e capazes, cabendo ao juízo de origem apreciar a
regularidade e a finalidade do pacto superveniente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 515, 725, VIII, e
1.022, II, parágrafo único, II; CC, arts. 104, 539, 543, 840, 841, 842, 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
24/2/2025;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2020;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Documento eletrônico VDA55100612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fc771e6-ead6-4962-96e2-bde984c63731

Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
20/3/2018;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.623.475/PR,
em 17/4/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4fc771e6-ead6-4962-96e2-bde984c63731

RECURSO ESPECIAL No 2155659 - MG(2024/0244427-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E M D
RECORRENTE
: M A B P D
ADVOGADOS
: GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND -
MG197066
LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
INTERES.
: E P D
INTERES.
: L P D
INTERES.
: R P D
RECORRIDO
: N C
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE PARTILHA
DE BENS. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONSENSUAL
SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais que, em apelação cível, manteve sentença de extinção sem resolução
de mérito por ausência de interesse processual e por violação à coisa julgada.
2. A controvérsia versa sobre ação de homologação de transação extrajudicial de
partilha de bens, proposta para ajustar partilha anteriormente homologada, visando
viabilizar o registro e a regularização dos imóveis. Na sentença, o Juízo de
primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
VI, do CPC, por entender que a questão fora decidida em ação anterior
art. 485,
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

transitada em julgado. A Corte de origem manteve a sentença e negou provimento
à apelação, reafirmando a ausência de interesse processual e a ocorrência de coisa
julgada, com rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e vício de fundamentação por afronta aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e
1.022, II, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se houve violação dos arts. 104,
539, 543 e 1.245 do CC; e (iii) saber se a coisa julgada formada a partir de
sentença homologatória de partilha impede a celebração e homologação de novo
ajuste consensual acerca da destinação de bens patrimoniais disponíveis, quando as
partes são maiores, capazes e concordes, especialmente diante de dificuldades
práticas no cumprimento da avença inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, §1, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo
único, II, do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes com
fundamentação suficiente; a regra do
§1, VI, aplica-se apenas a
art. 489,
precedentes vinculantes.
5. Não se conhece das teses fundadas nos arts. 104, 539, 543 e 1.245 do CC, por
ausência de prequestionamento, incidindo as Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
6. "A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por partes
maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e
disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio
consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino dos
referidos bens, assentado no princípio da autonomia da vontade e na possibilidade
de dissolução do casamento até mesmo na esfera extrajudicial, especialmente
diante da demonstrada dificuldade do cumprimento do acordo na forma
inicialmente pactuada" (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.623.475/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2018,
20/4/2018.
7. A instância ordinária deve apreciar, no caso concreto, a regularidade e a
finalidade do pacto superveniente, não sendo adequado afastar, de plano, o
interesse processual ou reconhecer violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

8. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os pontos essenciais da lide, afastando a violação dos arts. 489,
§1, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC. 2. A ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 do STF e 211 do
STJ. 3. A coisa julgada formada por sentença homologatória de partilha não
impede a homologação de novo ajuste consensual acerca de bens patrimoniais
disponíveis entre partes maiores e capazes, cabendo ao juízo de origem apreciar a
regularidade e a finalidade do pacto superveniente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, VI, 515, 725, VIII, e
1.022, II, parágrafo único, II; CC, arts. 104, 539, 543, 840, 841, 842, 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio
24/2/2025;
AREsp n. 2.108.361/DF,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/9/2022;
REsp n. 1.698.774/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
1/9/2020;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/4/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ,
20/3/2018;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.623.475/PR,
em 17/4/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por E. M. D. e por M. A. B. P. D.
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
homologação de acordo extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 268):

Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

APELAÇAO
CIVEL
–
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
EXTRAJUDICIAL – PARTILHA DE BENS – QUESTÃO DECIDIDA EM
OUTROS AUTOS – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO
SUSPRESA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
- Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode
decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva
decidir de ofício.
- Consoante entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se
tratando do reconhecimento da coisa julgada, revela-se prescindível a intimação da
parte autora antes da prolação da sentença de cunho terminativo que extingue o feito
sem resolução de mérito.
- Hipótese em que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de
mérito por verificar a ausência de interesse processual diante da coisa julgada
anteriormente constituída, o que implica na imutabilidade da decisão judicial não
mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC).
- Afasta-se a cassação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito sem prévia intimação das partes se o resultado da lide encontra-se previsto
objetivamente no ordenamento disciplinador e insere-se no âmbito do
desdobramento causal do processo.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 320-326).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, em razão de
negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, pois o acórdão
recorrido teria se omitido quanto às teses aventadas sobre ausência de registro da
carta de sentença, recusa dos donatários e possibilidade de transação e
homologação em jurisdição voluntária, bem como o precedente do STJ invocado;
b) 1.245 do CC, pois sustenta que não houve transmissão da propriedade
sem o registro da carta de sentença no registro de imóveis, visto que os bens
permaneceram em mancomunhão e seria possível a alteração da partilha antes do
registro;
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

c) 539 e 543 do CC, pois afirma ser necessária a aceitação dos
donatários, e os filhos, maiores e capazes, manifestaram recusa, inexistindo
aceitação da doação, de modo que a propriedade dos bens retorna aos recorrentes e
reclama nova partilha;
d) 104, 840, 841, 842 do CC, pois defende a validade de transação sobre
bens disponíveis entre partes maiores, capazes e concordes, visto que a partilha
tem natureza patrimonial e pode ser ajustada consensualmente; e
e) 515 e 725, VIII, do CPC, pois alega ser cabível a homologação
judicial de acordo extrajudicial em jurisdição voluntária para formar título
executivo, visto que nada na lei veda ajuste consensual de alteração de partilha.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
que admite novo ajuste consensual sobre a destinação dos
REsp n. 1.623.475/PR,
bens após sentença homologatória transitada em julgado, quando as partes são
maiores e capazes e há dificuldade no cumprimento da avença inicial; e divergiu
de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que
reconhece a possibilidade de alteração de partilha por acordo entre partes maiores,
capazes e concordes.
Requer o provimento do recurso para que se casse a sentença e o
acórdão e se supere o óbice de coisa julgada e de ação anulatória, para que se
determine o retorno dos autos ao juízo de origem e se dê prosseguimento do feito
com análise do pedido homologatório.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 401.
O recurso especial foi admitido, determinando-se a remessa dos autos ao
Superior Tribunal de Justiça (fls. 402-405).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

A controvérsia diz respeito à ação de homologação da transação
extrajudicial em que a parte autora pleiteou a homologação de acordo extrajudicial
de partilha de bens, visando ajustar a partilha anteriormente homologada para
viabilizar o registro e a regularização dos imóveis.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de
mérito por ausência de interesse processual, com fundamento no
VI, do
art. 485,
Código de Processo Civil, ao entender que a questão já havia sido decidida em
ação anterior transitada em julgado.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, rejeitou a preliminar
de nulidade por decisão surpresa e negou provimento à apelação, reafirmando a
ausência de interesse processual e a ocorrência de coisa julgada.
I - Arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, porque o Tribunal de origem não teria
enfrentado as alegações de violação (fl. 339):

“- ao artigo 1.245, do Código Civil, porque não há transmissão dos bens
somente com a expedição do formal de partilha, sendo necessário, para a
transmissão, o registro nos Cartórios de Registro de Imóveis, o que não foi feito
pelas Partes, inexistindo óbice para se alterar a partilha antes de feito o registro,
conforme comprovado nos autos.
- aos artigos 539
artigo 543, do Código Civil, porque não há manifestação
c/c
de aceitação da doação nos autos da Ação Anulatória de Partilha de Bens no
0033785-60.2014.8.13.0054, não havendo assinatura dos filhos na partilha, que à
época eram maiores e capazes, conforme consta na fundamentação.
- aos artigos 104, 840, 841 e 842, porque os agentes são maiores, capazes,
concordes, com bens disponíveis, não havendo violação a direito de terceiros no
caso em epígrafe, sendo permitido às partes que transacionem para resolver litígios,
sendo a partilha de bens de caráter puramente patrimonial, sendo feita pela via
judicial, já que envolve duas outras ações.
- aos artigos 515
artigo 725, do Código de Processo Civil, visto que é
c/c
possível a homologação consensual de acordo de partilha de bens, nada dispondo a
lei ou proibindo um acordo envolvendo a alteração da partilha dos bens, sendo o
procedimento de jurisdição voluntária cabível no caso, o que foi feito.
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

- ao
que é o precedente invocado pela Partes desde a
REsp 1.623.475/PR,
petição inicial para justificar o cabimento da ação, que afirma que a coisa julgada é
relativa (o Tribunal e o Juízo de Barão de Cocais entenderam que a coisa julgada no
caso não é relativa), que não foi sequer mencionado, muito embora tenha sido
requerido em todos os peticionamentos e em Embargos Declaratórios de
prequestionamento, inclusive em sustentação oral. O precedente em comento é
similar ao dos autos, visto que são todas as partes maiores, capazes, concordes, com
bens disponíveis, sem dívidas, não tendo sido realizada por diversas questões o
registro da partilha, mantendo-se a comunhão dos bens sem transmissão aos ex-
cônjuges.”

O Tribunal de origem afastou a existência de vícios no acórdão, por
entender que não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afirmando que os embargos buscaram rediscutir matéria já enfrentada. Reafirmou
a manutenção da extinção sem mérito por ausência de interesse processual e pela
coisa julgada, e consignou que a alegada impossibilidade de registro da carta de
sentença deve ser dirimida em vias próprias, não sendo cabível na estreita via dos
embargos. Confira-se trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração
(fls. 322-324):

No caso em apreço, pretende o embargante a reforma do acórdão de Ordem 52
da Apelação de no
a pretexto de ter incorrido em omissão
1.0000.23.009033-4/001
ao deixar de apreciar os argumentos trazidos nas razões recursais.
Todavia, não vislumbro a existência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração
nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, os embargantes pretendem rediscutir a matéria trazida ao
conhecimento desta eg. Câmara Especializada, manifestando insurgência em face do
resultado que lhes foi desfavorável.
De uma simples análise da fundamentação contida no acórdão, tem-se que a
Turma Julgadora negou provimento ao apelo por entender que a homologação do
acordo de partilha havida nos autos de no. 0054.14.003378-5 obsta a análise da
pretensão deduzida no procedimento de Homologação de Acordo Extrajudicial, o
que conduz ao acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.
Nesse ponto, o acórdão foi claro ao consignar que para além da ausência de
interesse processual reconhecida na sentença, representa violação à coisa julgada a
apreciação de questão debatida em ação anterior já transitada em julgado:
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

“Da análise do ato sentencial, verifico que o d. Magistrado a quo entendeu
pela ausência de interesse processual dos autores ante a homologação prévia de
acordo de partilha em sentença proferida nos autos de no. 0054.14.003378-5.
Com efeito, para além da ausência do interesse processual, entendo que viola
a coisa julgada a pretensão deduzida pelos requerentes, ora apelantes, porquanto,
apreciada a questão em ação anterior já transitada em julgado, tendo as partes,
inclusive, renunciado ao direito de recorrer (Ordens
).
19/20
Nesse ponto, sabe-se que o instituto da coisa julgada implica imutabilidade da
sentença judicial transitada em julgado não mais sujeita a recurso, o que obsta a
rediscussão da matéria anteriormente apreciada pelo Judiciário (art. 502 do CPC).”
(sic – Ordem 52 – f. 4 da Apelação no
).
1.0000.23.009033-4/001
Ademais, o acórdão é expresso ao indicar que o reconhecimento da falta de
interesse processual diante da coisa julgada, além de vício insanável, decorre de
previsão contida no ordenamento jurídico e, portanto, se insere no âmbito do
desdobramento causal do processo, o que autoriza, no caso, a flexibilização da regra
contida no
do CPC.
art. 10
A propósito, é o que se extrai da fundamentação:
[...]
Evidente, assim, que o acórdão foi claro ao apreciar a matéria debatida no
recurso de apelação, não existindo contradição, tampouco omissão, mas apenas
irresignação dos embargantes quanto ao entendimento adotado, o que deverá ser
veiculado em vias próprias.
Ressalto que a alegação de impossibilidade de registro da carta de sentença
que decretou a partilha dos bens do casal em outros autos deve ser dirimida em vias
próprias, não cabendo a sua discussão nesse momento processual, especialmente na
estreita via dos embargos de declaração.

Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
Por fim, registre-se que, nos termos da jurisprudência do STJ, a regra do
§ 1o, VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado
art. 489,
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a
existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou
precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes meramente
persuasivos (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.108.361/DF,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
23/9/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.698.774/RS,
em
DJe de
.
1/9/2020,
9/9/2020)
II - Arts. 104, 539 543, 1.245 do CC
A questão relativa à ausência de registro da carta de sentença, à recusa
dos donatários e validade da transação não foi objeto de análise específica pelo
Tribunal de origem, que decidiu a controvérsia exclusivamente pela ótica da coisa
julgada e da ausência de interesse processual.
Nesse cenário, inexistindo debate na instância antecedente sobre
violação do disposto nos arts. 104, 539 543, 1.245, do CC, o recurso especial não
comporta conhecimento ante a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ, por ausência de prequestionamento da matéria.
Consigne-se que, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento, com incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em
relação às teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia outros
quo
fundamentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.234.093/RJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
e AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
3/5/2018;
AREsp n. 1.173.531/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/3/2018,
26/3/2018.
III – Arts. 840, 841, 842, do CC, 515 e 725, VIII, do CPC
Alega a parte recorrente ser cabível a homologação judicial de acordo
extrajudicial em jurisdição voluntária para formar título executivo, visto que nada
na lei veda ajuste consensual de alteração de partilha, bem como a partilha tem
natureza patrimonial e pode ser ajustada consensualmente.
Sustenta que houve divergência em relação ao entendimento firmado no
segundo o qual é possível novo ajuste consensual entre
REsp n. 1.623.475/PR,
partes capazes. Alega também dissídio jurisprudencial com acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que admite alteração de partilha por
acordo.
O acórdão recorrido manteve a sentença que extinguiu o feito sem
resolução de mérito por ausência de interesse processual e por violação à coisa
julgada, afirmando a imutabilidade da decisão anterior. Confira-se trecho do
acórdão recorrido (fls. 271-272):

Da análise do ato sentencial, verifico que o d. Magistrado a quo entendeu pela
ausência de interesse processual dos autores ante a homologação prévia de acordo
de partilha em sentença proferida nos autos de no. 0054.14.003378-5.
Com efeito, para além da ausência do interesse processual, entendo que viola
a coisa julgada a pretensão deduzida pelos requerentes, ora apelantes, porquanto,
apreciada a questão em ação anterior já transitada em julgado, tendo as partes,
inclusive, renunciado ao direito de recorrer (Ordens
).
19/20
Nesse ponto, sabe-se que o instituto da coisa julgada implica imutabilidade da
sentença judicial transitada em julgado não mais sujeita a recurso, o que obsta a
rediscussão da matéria anteriormente apreciada pelo Judiciário (art. 502 do CPC).
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

O Superior Tribunal de Justiça assentou que a coisa julgada formada a
partir de sentença homologatória de partilha não impede a celebração e
homologação de novo ajuste consensual acerca da destinação de bens patrimoniais
disponíveis, quando as partes são maiores, capazes e concordes, sobretudo diante
de dificuldade prática no cumprimento da avença originária. Nessas hipóteses, não
se está diante de desconstituição do título judicial, mas de exercício legítimo da
autonomia da vontade, que autoriza as partes a transigir e redefinir
consensualmente direitos patrimoniais já reconhecidos, sem que isso configure
violação à coisa julgada material.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. ACORDO
SOBRE PARTILHA DOS BENS. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA.
POSTERIOR AJUSTE CONSENSUAL ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS
BENS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARTES
MAIORES E CAPAZES QUE PODEM CONVENCIONAR SOBRE A
PARTILHA DE SEUS BENS PRIVADOS E DISPONÍVEIS. EXISTÊNCIA,
ADEMAIS, DE DIFICULDADE EM CUMPRIR A AVENÇA INICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AÇÃO
ANULATÓRIA. DESCABIMENTO QUANDO AUSENTE LITÍGIO, ERRO OU
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTÍMULO ÀS SOLUÇÕES CONSENSUAIS
DOS LITÍGIOS. NECESSIDADE.
1- Ação distribuída em
Recurso especial interposto em
14/09/2012.
20/10/2015
e atribuído à Relatora em 15/09/2016.
2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de
prestação jurisdicional e se é possível a homologação de acordo celebrado pelas
partes, maiores e capazes, que envolve uma forma de partilha de bens diversa
daquela que havia sido inicialmente acordada e que fora objeto de sentença
homologatória transitada em julgado.
3- Ausentes os vícios do
II, do
não há que se falar em
art. 535,
CPC/73,
negativa de prestação jurisdicional.
4- A coisa julgada material formada em virtude de acordo celebrado por
partes maiores e capazes, versando sobre a partilha de bens imóveis privados e
disponíveis e que fora homologado judicialmente por ocasião de divórcio
consensual, não impede que haja um novo ajuste consensual sobre o destino
dos referidos bens, assentado no princípio da autonomia da vontade e na
possibilidade de dissolução do casamento até mesmo na esfera extrajudicial,
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

especialmente diante da demonstrada dificuldade do cumprimento do acordo
na forma inicialmente pactuada.
5- É desnecessária a remessa das partes à uma ação anulatória quando o
requerimento de alteração do acordo não decorre de vício, de erro de consentimento
ou quando não há litígio entre elas sobre o objeto da avença, sob pena de
injustificável violação aos princípios da economia processual, da celeridade e da
razoável duração do processo.
6- A desjudicialização dos conflitos e a promoção do sistema multiportas de
acesso à justiça deve ser francamente incentivada, estimulando-se a adoção da
solução consensual, dos métodos autocompositivos e do uso dos mecanismos
adequados de solução das controvérsias, tendo como base a capacidade que
possuem as partes de livremente convencionar e dispor sobre os seus bens, direitos e
destinos.
7- Recurso especial conhecido e provido. (
relatora
REsp n. 1.623.475/PR,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/4/2018,
20/4/2018.
)

Nesse cenário, o acórdão recorrido, ao extinguir o feito por ausência de
interesse processual e por violação à coisa julgada, adotou premissa que não se
harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual a existência de sentença homologatória de partilha transitada em julgado não
constitui, por si só, óbice ao exame de pedido de homologação de novo ajuste
consensual envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. Nessas hipóteses,
incumbe à instância ordinária apreciar, no caso concreto, a regularidade e a
finalidade do pacto superveniente, não sendo adequado afastar, de plano, o
interesse processual ou reconhecer violação à coisa julgada.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar o retorno dos autos à
origem a fim de que prossiga no exame do pedido, apreciando a regularidade
e a finalidade do acordo superveniente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54767596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: d3f2d3ea-aee0-439b-879f-9aa5427de8bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.155.659 / MG
Número Registro: 2024/0244427-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0054050155248 01552488120058130054 10000230090334 10000230090334001 10000230090334002
10000230090334003 1552488120058130054 50017680220228130054 54050155248
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E M D
RECORRENTE : M A B P D
ADVOGADOS
: LEANDRO PENNA PESSOA - MG050029
JULIA MARIA RUSSO DE MAGALHAES DRUMMOND - MG197066
GUSTAVO MIRANDA PESSOA - MG214238
INTERES.
: E P D
INTERES.
: L P D
INTERES.
: R P D
RECORRIDO
: N C
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: d62ae778-cb17-42d9-955e-8f6578af8582

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:52
Código de Controle do Documento: d62ae778-cb17-42d9-955e-8f6578af8582